Tribunal: CARF
Processo: 11610.009722/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.009722/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.059 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
IVAIR PEREIRA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso
repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver
reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE LIVRO CAIXA.
Apenas o contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
incluindo os titulares dos serviços notariais e de registro, e os leiloeiros,
poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, as
despesas escrituradas em Livro Caixa, nos termos da legislação de regência.
Não se enquadrando em tais condições, a glosa de dedução com Livro Caixa
deve ser mantida.
DECLARAÇÃO IRPF RETIFICADORA.
A retificação de Declaração IRPF após o início de procedimento fiscal relativo
ao ano-calendário que se pretenda a correção, não é cabível e não se
caracterizando, portanto, como denúncia espontânea, o referido ato de
retificação de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.009722/2008-23
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.059 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.009722/2008-23

Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente o lançamento de Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física referente ao ano-calendário 2004.
Peço vênia para transcrever o relatório proferido pela decisão recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física,
referente ao ano-calendário de 2004, em nome do contribuinte acima qualificado, foram
glosados R$ 76.019,25, a título de dedução com Livro Caixa.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração fazendo nos seguintes
termos:
Cientificado do lançamento em 26.06.2008 (fls. 10/11), o interessado, em sua
impugnação apresentada em 23.07.2008 (fl. 01), através de um procurador, informa que
"os valores deduzidos estão devidamente comprovados em Livro Caixa que apresento o
mesmo registrado no Livro original...".
Não juntou documentos e solicita que seja "efetuada" "a confecção de Nova Declaração
se for necessário, apresentando inclusive novas deduções que o contribuinte não utilizou
como Dedução.".
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 45):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004
GLOSA DE DEDUÇÃO DE LIVRO CAIXA.
Somente o contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, incluindo
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade, as despesas escrituradas em Livro Caixa, conforme art. 75 do
Decreto 3.000/99 (RIR 99). Não se enquadrando em tais condições, a glosa de dedução
com Livro Caixa será mantida.
DECLARAÇÃO IRPF RETIFICADORA.
Incabível a retificação de Declaração IRPF após o início de procedimento fiscal relativo
ao ano-calendário que se pretenda a correção, não se caracterizando, portanto, como
denúncia espontânea, o referido ato de retificação de declaração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário (fls. 68/69) em que repetiu os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório do necessário.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.059 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.009722/2008-23

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço parcialmente e passo a apreciá-lo.
O Recurso apresentado repete os argumentos trazidos em sede de impugnação que
já foram devidamente analisados e com os quais concordo e me utilizo como fundamentos e
razão de decidir, conforme faculta o disposto no artigo 57, § °3 do do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e me
utilizo como razão de decidir.
Quanto à dedução de Livro Caixa, deve-se atentar para o fato que somente podem
deduzir despesas devidamente escrituradas neste Livro, as pessoas elencadas no art. 75
do Decreto 3.000/99 (RIR 99) e nas condições lá descritas. Abaixo transcrevemos:
"Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade (Lei n° 8.134, de 1990, art. 62, e Lei n29.250,
de 1995, art. 42, inciso 1: (grifamos e negritamos)
I- a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei n2 8.134, de 1990,
art. 62, § 1°: e Lei n° 9.250, de 1995, art. 34):
I- a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48."
Assim sendo, uma vez que o contribuinte, em sua Declaração IRPF EX 2005/ANO
BASE 2004 (18/21) informa ter recebido, tão somente, rendimentos tributáveis da
própria empresa (fls. 12/16 e 20), ROJIM SILK ESTAMPARIA LTDA ME, CNPJ:
64.027.709/0001-63, estes não se enquadram como rendimentos de trabalho não
assalariado.
Desta feita, embora o procurador do reclamante afirme ter despesas escrituradas em
Livro Caixa, não poderá deduzi-las na Declaração de Pessoa Física, por falta de
previsão legal.
Na hipótese de o Livro Caixa pertencer a ROJIM SILK ESTAMPARIA LTDA ME,
cabe lembrar que não havendo legislação que autorize a dedução de despesas de Livro
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.059 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.009722/2008-23

Caixa da empresa, na Declaração IRPF dos sócios, deverá ser aplicado o Princípio
Contábil da Entidade, o qual reza que a contabilidade deve ter plena distinção e
separação entre pessoa física e pessoa jurídica, sendo que o patrimônio da empresa
jamais se confunde com o dos seus sócios. Assim sendo, as despesas, porventura,
pertencentes à entidade, não podem entrar como dedução na Declaração de Pessoa
Física.
Finalmente, é incabível a pretensão do impugnante para que seja "elaborada uma nova
Declaração, ... apresentando, inclusive, novas deduções...", uma vez que esta deveria ter
sido apresentada antes da ciência da notificação do lançamento.
Sobre a retificação de declaração de rendimentos, assim dispõe o artigo 832 do Decreto
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda — RIR/99):
"Art.832.A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração
de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem
interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de
lançamento de ofício (Decreto-Lei n2 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei n2
1.968, de 23 de novembro de 1982, art. 62). "(negritamos).
E ainda, dispõe o CTN sobre a retificação de declaração:
"Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1° A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissivel mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento. (negritamos).
No presente caso, o impugnante pretende apresentar declaração retificadora após já ter
sido cientificado da presente Notificação de Lançamento, fato ocorrido em 26.06.2008
(fls. 10/11). Portanto, incabíveis suas alegações para que seja aceita a declaração
retificadora.
Portanto, não procedem suas alegações.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 80
DF CARF MF
Original